Tribunal: TJSP
Processo: 0000818-60.2016.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PEDIDO DE ABRANDAMENTO DA MODALIDADE INICIAL PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59, CP) NEGATIVAS – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000818-60.2016.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante DANILO JOÃO
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000818-60.2016.8.26.0205 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000818-60.2016.8.26.0205
Comarca de Getulina
Apelante: Danilo João Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.325
LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO

PEDIDO
DE
ABRANDAMENTO
DA
MODALIDADE
INICIAL PRISIONAL
NÃO ACOLHIMENTO
RÉU
PORTADOR
DE
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDENTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59,
CP) NEGATIVAS MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL
SEMIABERTO RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Danilo João
Rodrigues dos Santos contra a r. sentença de fls. 220/223, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Cód.
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 meses e 25
dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
Inconformado, recorre (fls. 272/275) pleiteando
abrandamento do regime inicial prisional.
O recurso foi devidamente contrarrazoado pelo
Ministério Público (fls. 280/282).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua
manifestação, opina pelo não provimento do recurso (fls. 295/298).
É o relatório.
Ao que consta dos autos, “(...) DANILO JOÃO
RODRIGUES DOS SANTOS (...) foi processado como incurso nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000818-60.2016.8.26.0205 -Voto no
3
129, § 9o, do Código Penal, c.c. o artigo 7o da Lei 11.340/06, porque, segundo
a denúncia, em 11 de março de 2016, por volta das 20h, no endereço indicado
na denúncia, na cidade de Guaimbê, Comarca de Getulina, prevalecendo-se de
relações domésticas, ofendeu a integridade física de Samanta Cardoso Losnak,
com quem convivia maritalmente, produzindo lesões corporais leves.
Aduz a incoativa que o réu, na data dos fatos, agrediu a
integridade corporal de sua convivente Samanta Cardoso Losnak, ao golpeá-
la com um soco no olho esquerdo e, em ato contínuo desferiu um golpe
de vassoura no braço esquerdo da vítima, apenas cessando seus atos de
violência com a intervenção de seu colega Marcos, que os visitavam no dia dos
fatos. O motivo das agressões teria sido porque o réu teria se sentido desafiado
pela vítima quando esta foi fazer o jantar dos filhos, ao invés de ficar na sala
conversando com Marcos, como o réu lhe recomendado” (fl. 220 original
sem destaque).
A materialidade delitiva está comprovada no
boletim de ocorrência (fls. 08/10), fotografias (fls. 13/14), exame de
corpo de delito (fls. 24/25), e demais elementos probatórios constante nos
autos.
De igual modo a autoria não se discute no apelo, até
porque amparada em segura prova oral, em especial pelas declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000818-60.2016.8.26.0205 -Voto no
4
judiciais da testemunha presencial Marcos Ferreira da Silva1 aliada à
oitiva extrajudicial da vítima.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judicias inseridas no art. 59 do Cód. Penal, a pena-base foi
recrudescida para 05 meses de detenção sob três critérios: (i) maus
antecedentes (cf. certidões 133/134 e 143/144); (ii) violência física
acentuada (“chegou a quebrar um cabo de vassoura em seu braço, além do
soco em seu olho”, fl. 222); e (iii) crime perpetrado na frente de crianças,
sendo uma delas autista (“se deu diante da presença dos filhos, todos
1 Fl. 220: “Ouvida, a testemunha, Marcos Ferreira da Silva, disse que, no
dia dos fatos, estava visitando a família e que a discussão entre o casal começou no momento em que a
vítima começou a servir o jantar para os filhos, vez que o réu teria dito que não era para ela fazer isso, e,
sim, ficar na sala, vindo a repetir diversas vezes que a vítima lhe estaria desafiando por conta disso. Disse
que após ofensas verbais, o réu passou a agredir fisicamente a vítima, vindo esta a dizer para ele sair da
casa dela. Disse que, nesse momento, ele, o depoente, chegou a pediu para o réu parar com aquilo e, que
passou a acudir as crianças que viam a cena e gritavam assustadas, sendo uma delas deficiente. Contou que
viu que, em dado momento, o réu pegou uma vassoura e golpeou Samanta, tendo o cabo da vassoura
quebrado e cortado o braço dela, que passou a gritar de dor. Nesse momento, o réu voltou para o depoente,
solicitando que o levasse embora dali para a cidade de Marília, o que foi recusado pelo depoente, motivo
por que o réu passou a xingá-lo e expulsá-lo da casa, constrangendo-o a sair do local. Acrescentou que,
assim que saiu, ligou para a genitora da vítima e para a ambulância. Reconheceu sua assinatura aposta no
termo de declarações colhido na Delegacia (fls. 26), confirmando tudo o que teria dito naquela ocasião,
quando da leitura do mesmo pelo Ministério Público, ressaltando que as reações de Samanta, ora vítima, no
ato da briga, foram no sentido de se defender e que a vassoura quebrou quando a atingiu, no braço, pelo
golpe do réu” (original sem destaque).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000818-60.2016.8.26.0205 -Voto no
5
crianças, um dos quais, conforme informação prestada pela testemunha, é
autista, fl. 222).
Como se vê, a conduta do réu extrapolou, em muito,
ao dolo natural previsto ao tipo penal incriminador, sendo justo e
adequado o aumento estabelecido na base.
Registre-se que sequer há questionamento da defesa
neste ponto.
Na segunda fase, em razão da nota de reincidência
(cf. certidão de fl. 218) incidiu majoração na fração de 1/6, resultando
em pena intermediária de 05 meses e 25 dias de detenção.
Na fase final, inexistem causas de aumento ou de
diminuição a considerar, motivo pelo qual a pena é tornada definitiva.
O regime inicial semiaberto era o único cabível ao
caso em específico.
Não obstante argumente a defesa que:
“(...) a r. Sentença que decidiu pelo cumprimento da pena
acima mencionada no REGIME INICIAL NO SEMI-ABERTO, fere
nitidamente
os
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA.
Entendemos que, no caso da pena imposta, estamos diante
de um caso próprio para início de cumprimento de pena no REGIME
ABERTO, eis que a pena é de detenção e não ultrapassa seis meses, onde
observamos aqui a perfeita aplicação ao artigo 60, §2o do CPB, eis que se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000818-60.2016.8.26.0205 -Voto no
6
de crime com pena fixada não superior a seis meses” (fls. 274/275).
As circunstâncias judiciais negativas aliadas à nota
de reincidência inviabilizam, por si só, a pretensão da defesa, uma vez
que a conduta do réu, portador de maus antecedentes e reincidente,
de agredir a vítima com uma vassoura na frente de seus filhos, sendo
um deles diagnosticado com autismo, é condição que merece um
maior rigor punitivo estatal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator